Tribunal: TJMT
Processo: 1004098-10.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004098-10.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - CPF: 194.262.080-20 (ADVOGADO), RAFAEL DA CRUZ CEBALHO - CPF: 039.579.611-30 (APELADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), JANAINE LONGHI CASTALDELLO - CPF: 805.111.120-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

-

CONTRATO BANCÁRIO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM SEM COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ABUSIVIDADE –

SEGURO PRESTAMISTA -

SENTENÇA DE ORIGEM QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA - INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - TESE FIXADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 972) - COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA E ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SEGURO – CLAREZA NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES - AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDICIONAMENTO OU IMPOSIÇÃO DE SEGURADORA EXCLUSIVA - ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do STJ admite a cobrança da tarifa de avaliação do bem, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, sendo abusiva a cobrança automática ou presumida. Ausente nos autos prova técnica da realização da avaliação do veículo, revela-se indevida a cobrança, impondo-se a restituição dos valores pagos, razão pela qual, merece ser mantida a sentença nesse ponto.

Ausente prova de que o consumidor foi compelido à contratação ou impedido de escolher outra seguradora, vez que houve anuência expressa da parte autora quanto à adesão ao seguro, não havendo falar em venda casada ou violação ao Tema 972 do STJ.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004098-10.2023.8.11.0006

APELANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO:

RAFAEL DA CRUZ CEBALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dr. Rafael Siman Carvalho,
lançada nos autos da ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
RAFAEL DA CRUZ CEBALHO
,

que julgou parcialmente procedente a ação revisional nos termos do art. 487, inciso I do CPC, tão somente para manter os juros contratuais – 1,89% ao mês, bem como determinar a exclusão da cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem, eis que não demonstrada a realização do serviço, ainda, determinou que seja procedida a retirada do valor pagos à título de “seguro”, considerando a imposição ilegal (venda casada) e sua restituição em dobro.

Por via de consequência, existindo sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à condenação, condenou o autor em 50% sobre o valor das custas e despesas processuais e a parte requerida ao pagamento na proporção de 50% do valor devido. No que tange aos honorários, arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Sobre o valor, fica a parte requerida condenada ao pagamento de 80% do valor arbitrado. Já a parte autora fica condenada ao pagamento no percentual correspondente a 20%.

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante sustenta, inicialmente, a validade das tarifas bancárias aplicadas, sob o argumento de que foram livremente pactuadas e que o consumidor teve pleno conhecimento prévio dos encargos, em observância ao princípio da transparência e à Resolução 3.919/10 do Banco Central.

Especificamente quanto à tarifa de avaliação do bem, defende sua legalidade por se tratar de serviço essencial à verificação do estado do objeto financiado, alegando estar em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 958, ressaltando que o autor não demonstrou onerosidade excessiva ou a não prestação do serviço.

No que tange ao seguro contratado, o apelante rechaça a ocorrência de venda casada, afirmando que a contratação foi facultativa e que o autor formalizou a opção por meio de apólice separada, usufruindo das garantias securitárias durante a vigência do contrato.

O recorrente insurge-se também contra a repetição do indébito em dobro, alegando ausência de má-fé e a validade dos pagamentos realizados voluntariamente, pleiteando, subsidiariamente, a compensação de eventuais créditos com o saldo devedor do contrato, nos termos do artigo 368 do Código Civil.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão dos ônus sucumbenciais (Id. 343321365).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a configuração de venda casada e a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo (Id. 343321371).

O preparo recursal foi devidamente recolhido no id. 343321366.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
RAFAEL DA CRUZ CEBALHO
ajuizou ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
alegando em síntese que

em 20/10/2021 realizou com a Ré a contratação de um financiamento de contrato de alienação fiduciária de veículo, cujo valor total financiado foi de R$67.645,53 (sessenta e sete mil seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) a serem pagos em 60 parcelas de R$ 1.896,85 (mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Os juros remuneratórios previstos no contrato são de 1,86% ao mês e 24,75% ao ano. Relata que após realizar novos cálculos, com aplicação de juros utilizados, apurou-se que os valores cobrados estariam acima da média normal de mercado, motivo esse que pugna pela revisão do contrato.

Ademais, afirma que incidiram encargos, como: “SEGURO, REGISTRO DE CONTRATO, Tarifa de Avaliação”, que somam o total de R$ R$ 4.793,15 (quatro mil setecentos e noventa e três reais e quinze centavos). Relata que tentou contato com o banco requerido para que promovesse a retirada dos encargos, todavia, fora negado sob argumento de serem acessórios e obrigatórios, sendo que o autor desconhece qualquer ser serviço prestado pelo banco que não o empréstimo do valor.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional nos termos do art. 487, inciso I do CPC, tão somente para manter os juros contratuais – 1,89% ao mês, bem como determinar a exclusão da cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem, eis que não demonstrada a realização do serviço, ainda, deverá ser procedida a retirada do valor pagos à título de “seguro”, considerando a imposição ilegal (venda casada) e sua restituição em dobro.

Inconformado, o banco-apelante defende a legalidade da tarifa de avaliação de bem, por se tratar de serviço essencial à verificação do estado do objeto financiado, alegando estar em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 958, ressaltando que o autor não demonstrou onerosidade excessiva ou a não prestação do serviço.

No que tange ao seguro contratado, o banco- apelante rechaça a ocorrência de venda casada, afirmando que a contratação foi facultativa e que o autor formalizou a opção por meio de apólice separada, usufruindo das garantias securitárias durante a vigência do contrato.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No que tange a
tarifa de avaliação de bem,
restou comprovado nos autos que restou cobrado no contrato a tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais), contudo, de fato, não consta a comprovação da prestação dos serviços

Logo, correta a sentença em que o magistrado entendeu que a tarifa de avaliação de bem somente representa encargo contratual legítimo se provada efetiva contratação e correlata prestação do serviço, o que não ocorreu no vertente caso.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação revisional de contrato bancário. financiamento de veículo. preliminar de litigância predatória. rejeição. tarifa bancárias e seguros acessórios.
tarifa de avaliação do bem sem comprovação de prestação do serviço. abusividade
. tarifa de registro de contrato comprovada. legalidade. seguro prestamista e seguro ap premiado. venda casada configurada. restituição simples. aplicação da taxa selic como índice único. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Banco Votorantim S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, declarou a nulidade das cobranças relativas à tarifa de avaliação do bem, à tarifa de registro do contrato, ao seguro prestamista e ao seguro de acidentes pessoais premiado, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos, mantidas as demais cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida sem comprovação da efetiva prestação do serviço; (ii) saber se a tarifa de registro do contrato é legítima diante da comprovação do registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito; (iii) verificar se a contratação de seguro prestamista e seguro de acidentes pessoais premiado ocorreu de forma livre ou se configurou venda casada; e (iv) definir os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à restituição do indébito após a vigência da L. no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a cobrança da tarifa de avaliação do bem, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, sendo abusiva a cobrança automática ou presumida. Ausente nos autos prova técnica da realização da avaliação do veículo, revela-se indevida a cobrança, impondo-se a restituição dos valores pagos.

4. A tarifa de registro do contrato é válida quando comprovada a efetiva realização do registro da alienação fiduciária no órgão competente. Constatada no CRLV a anotação da garantia fiduciária, evidencia-se a prestação do serviço, afastando-se a nulidade declarada na sentença.

5. A contratação de seguro prestamista e de seguro de acidentes pessoais premiado, inseridos de forma vinculada ao financiamento e sem demonstração da liberdade de escolha da seguradora ou da faculdade de recusa pelo consumidor, caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, impondo a restituição simples dos valores cobrados.

6. Em relação aos consectários legais, a atualização do indébito deve observar a disciplina introduzida pela L. no 14.905/2024 ao art. 406 do CC, aplicando-se, a partir de sua vigência, exclusivamente a taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices, mantidos os critérios anteriores para o período precedente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.
A cobrança da tarifa de avaliação do bem em contrato de financiamento é válida apenas quando demonstrada a efetiva prestação do serviço, sendo abusiva sua exigência sem prova da realização da avaliação.

2. A tarifa de registro do contrato é legítima quando comprovado o registro da alienação fiduciária perante o órgão competente.

3. Configura venda casada a contratação de seguro prestamista ou seguro acessório vinculada ao financiamento sem comprovação da liberdade de escolha do consumidor.

4. Após a vigência da L. no 14.905/2024, a atualização das condenações civis deve observar exclusivamente a taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, inc. I, e 51, inc. I; CC, art. 406; CC, art. 1.361, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, REsp no 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972).”
(N.U 1000826-90.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026).

Com relação ao
seguro prestamista
, necessário avaliar a legalidade da cobrança em contrato de financiamento e na configuração, ou não, de venda casada.

Compulsando os autos, verifica-se que a contratação do seguro prestamista consta de forma clara e destacada no instrumento contratual firmado entre as partes (Id. 343320883).

Há previsão expressa do valor do prêmio, da cobertura e do beneficiário, tendo a parte autora aposto sua assinatura no documento, o que demonstra a ciência inequívoca acerca do serviço contratado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.320/SP)
, fixou a seguinte tese acerca da matéria:

"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

Contudo, a vedação da venda casada não implica na proibição absoluta da contratação do seguro prestamista, mas sim na impossibilidade de a instituição financeira retirar do consumidor a liberdade de escolher a seguradora ou de condicionar o crédito à aceitação do seguro.

No caso sub judice, observa-se que o seguro possui natureza benéfica ao próprio consumidor, garantindo a quitação da dívida em caso de sinistro (morte ou invalidez), protegendo o patrimônio familiar.

Diferente do que entendeu o juízo de origem, a simples previsão do seguro no corpo do contrato de financiamento não induz, por si só, à conclusão de venda casada. Para que esta restasse configurada, seria necessária a prova de que o consumidor foi impedido de contratar seguro com outra companhia de sua preferência ou que a concessão do crédito foi condicionada à contratação do seguro, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).

Pelo contrário, o documento acostado aos autos demonstra que houve transparência informativa. O valor do seguro foi devidamente discriminado no Custo Efetivo Total (CET), permitindo ao consumidor o pleno conhecimento dos encargos assumidos.

Assim, existindo clareza na contratação e anuência expressa, não há que se falar em prática abusiva ou violação ao Código de Defesa do Consumidor, devendo ser preservada a autonomia da vontade e o princípio da boa-fé objetiva, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA
. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário proposta por consumidor em face de instituição financeira, na qual se alegam abusividade dos juros remuneratórios, nulidade da contratação de seguro prestamista por suposta venda casada, irregularidade na cobrança da tarifa de avaliação do bem e direito à repetição de indébito, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há abusividade nos encargos contratuais cobrados, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, à contratação do seguro prestamista e à tarifa de avaliação do bem, bem como se tais circunstâncias ensejam restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, o que admite a revisão de cláusulas abusivas.

A limitação dos juros remuneratórios não se submete à Lei de Usura, e a simples fixação acima de 12% ao ano ou da média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade.

A revisão dos juros exige demonstração concreta de discrepância relevante em relação à média de mercado e de desvantagem exagerada ao consumidor, o que não se verifica no caso.

A taxa pactuada mostra-se compatível com o segmento de atuação da instituição financeira e com os riscos da operação, não configurando onerosidade excessiva.

A contratação do seguro prestamista é válida quando demonstrada a anuência do consumidor, especialmente mediante assinatura em instrumento apartado e possibilidade de escolha.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é legítima quando há previsão contratual e comprovação da efetiva prestação do serviço, como ocorre no caso.

A simples cobrança de encargos supostamente indevidos não configura, por si só, dano moral, ausente demonstração de abalo relevante à esfera psicológica do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários exige prova concreta de abusividade e de desvantagem exagerada ao consumidor. 2. A taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não caracteriza ilegalidade. 3. É válida a contratação de seguro prestamista quando demonstrada a anuência do consumidor e a possibilidade de escolha. 4. A tarifa de avaliação do bem é legítima quando prevista contratualmente e comprovada a prestação do serviço. 5. A simples cobrança de encargos não enseja indenização por dano moral sem demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial”
(N.U 1005785-55.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reformar parcialmente a sentença no ponto relativo ao seguro prestamista, declarando a legalidade de sua cobrança e afastando a condenação de restituição de valores a este título. Como a parte autora venceu a maioria dos pedidos, deve a parte requerida ser condenada integralmente ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026